Tribunal: TJDFT
Processo: 0113006-74.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0113006-74.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal acerca da reativação da marcha processual. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora